Tribunal: TJSP
Processo: 1025450-43.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Prestação de serviços - Podologia – Ação de reparação de danos morais e estéticos – Amputação de dedo do pé – Sentença de procedência – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Juros de mora que devem fluir a contar da citação – Inteligência ao art. 405, do CC – Recurso da ré – Arguição de ausência de culpa e de nexo causal – Inconsistência jurídica – Revelia que

Ementa:
Prestação de serviços - Podologia – Ação de reparação de danos morais e estéticos – Amputação de dedo do pé – Sentença de procedência – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Juros de mora que devem fluir a contar da citação – Inteligência ao art. 405, do CC – Recurso da ré – Arguição de ausência de culpa e de nexo causal – Inconsistência jurídica – Revelia que implicou em presunção e veracidade dos fatos – Elementos probatórios que corroboraram a narrativa inicial envolvendo o atendimento prestado, a lesão provocada no pé da autora, portadora de diabetes, que culminou em amputação de um dedo - Responsabilidade objetiva – Falha na prestação dos serviços – Ocorrência – Inteligência ao art. 14, do CDC – Dano moral e estético – Existência – Gravidade dos fatos que justificam o arbitramento da indenização no patamar de R$ 30.000,00.

Apelo da autora provido.

Apelo da ré desprovido.